Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704252-59.2021.8.07.0014 RECORRENTE: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME RECORRIDO: MARCELO BARRETO RORIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. FALTA DE PROVA DO PAGAMENTO DO SINAL. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. I – É apta e preenche os requisitos do art. 330 do CPC, a petição inicial que possui narrativa coerente dos fatos que levam a conclusão lógica do pedido formulado. Preliminar de inépcia da petição inicial rejeitada. II – Aplica-se o CDC à relação jurídica fundamentada em contrato de prestação de serviço, no qual a construtora se compromete a construir imóvel ao consumidor. III – Aplica-se a exceção do contrato não cumprido ao consumidor que pleiteia a rescisão do contrato com fundamento no atraso na entrega da obra, quando não comprova o pagamento do sinal previsto no contrato. Art. 476 do CC. IV – Aquele que deu causa à rescisão do contrato, uma vez que descumprida a obrigação de pagamento, não faz jus à indenização por danos morais. V – Apelação do réu provida. Apelação do autor desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 436 do CPC, e 320 do Código Civil, alegando que a parte recorrida não teria comprovados os fatos constitutivos do seu direito, ao argumento de que o comprovante de pagamento em nome de terceiro estranho à relação jurídica celebrada entre as partes não serve como prova da quitação. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550 (ID Num. 49812944 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo em dobro dentro do prazo legal, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 40801238 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO COM RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 187/STJ. 1. A determinação do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015 é obrigação processual da parte. Assim, determinando à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o Recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo. 2. Registre-se que, embora regularmente intimada para sanar o referido vício, a parte agravante não o regularizou. Alegou acreditar estar amparada pelo benefício da assistência gratuita, bem como alega que não foi devidamente cientificada em razão do congestionamento do correio eletrônico e/ou falha no software que monitora o DJe, tendo em vista que a publicação foi realizada na fronteira do recesso do judiciário (fl. 973, e-STJ). 3. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que é deserto o Recurso Especial se a parte não comprova, adequada e tempestivamente, o recolhimento do preparo recursal, a despeito de haver sido regularmente intimada na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Tal ocorreu na hipótese dos autos, conforme despacho proferido pele Presidência do STJ. 4. Conquanto tenha sido intimada para realizar o recolhimento em dobro, a parte recorrente deixou de fazê-lo e de comprovar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça na origem, questão acobertada pela preclusão consumativa. Não se tendo cumprido a determinação, deve ser considerado deserto o Recurso Especial. Incidência da Súmula 187/STJ, que dispõe sobre a deserção: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". Precedentes do STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.264.472/PI, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial quanto à apontada afronta aos artigos 436 do CPC, e 320 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “a apelante-ré alega fato desconstitutivo do pagamento em razão de estar em nome do cunhado do apelado-autor, atraindo para si o ônus de provar, independentemente de inversão do ônus da prova, inerente às relações de consumo. Conforme observou o MM. Juiz de Primeiro Grau, a apelante-ré poderia infirmar as alegações do apelado-autor comprovando que naquele período do ano de 2016 celebrou negócio jurídico com Roberto Rodrigues Roriz. No entanto, não fez prova nenhuma. Assim, o recibo de depósito da quantia de R$ 19.570,00, contemporâneo ao contrato e no mesmo valor do sinal, realizado por cunhado do apelado-autor, comprova o pagamento alegado pelo autor (id. 40163366)” (ID Num. 46443907 - Pág. 3); “assim, o embargado-apelante não comprovou a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do embargante-autor, motivo pelo qual mantém-se a r. sentença quanto a esse capítulo” (ID Num. 46443907 - Pág. 4); “na demanda, a rescisão do contrato decorreu da não entrega do imóvel no prazo contratualmente previsto, portanto, a rescisão ocorreu por culpa exclusiva da embargante-ré” (ID Num. 46443907 - Pág. 4). De modo que rever tais assertivas é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ÍTALO MACIEL MAGALHÃES, OAB/DF 23.550. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017